Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713247-40.2020.8.07.0000 AI Agravante : CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A Agravada : ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora